Tribunal: TJDFT
Processo: 0717721-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REGULARIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APLICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS APLICÁVEIS ÀS FORÇAS ARMADAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA À IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO NA INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente, em observância aos arts. 6o e 9o da Lei n. 11.419/2009, não merece prosperar a alegação do réu/recorrido de ausência de citação. Haja vista a regularidade da citação eletrônica realizada na forma do §3o do art. 5o da Lei n. 11.419/2009, rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa por ausência de citação.
2. A controvérsia incide sobre a aplicação da majoração da alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei n. 13.954/2019.
3. O direito adquirido assegurado pela redação dada ao art. 24-F do Decreto-lei 667/1969, incluído Lei n. 13.954/2019, refere-se aos cálculos e requisitos para a concessão de inatividade remunerada aos militares e de pensão militar aos seus beneficiários, e não à alíquota de contribuição previdenciária.
4. O art. 22, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos da EC 103/2019, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
5. Lado outro, conforme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, mesmo após a EC n.103/2019, que alterou o art. 22, inciso XXI, da CRFB/1988, as alíquotas de contribuição militar não se enquadram como matéria de norma geral da União.
6. Nesse sentido, transcreve-se o seguinte o precedente da Suprema Corte referente aos Militares do estado do Mato Grosso: “[...] 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. [...]” (ACO 3396, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020).
7. Embora a Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal sejam organizados e mantidos pela União, tais situações ocorrem por intermédio de fundo próprio (art. 21, inciso XVI, da CRFB/1988), o que evidencia a aplicabilidade do referido posicionamento do Supremo Tribunal Federal ao caso e a necessidade de lei específica para a majoração da alíquota de contribuição previdenciária dos militares do Distrito Federal.
8. Desse modo, depreende-se da interpretação sistemática da Constituição Federal, especialmente do art. 42, §§1o e 2o, da CRFB/1988, a necessidade de legislação específica compatível para a incidência do art. 24-C do Decreto-lei n. 667/1969, incluído pela Lei Federal n. 13.954/1969, o qual estabelece contribuição previdenciária com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas.
9. Ademais, em observância ao dever de irredutibilidade da remuneração na inatividade, afasta-se a majoração da alíquota de contribuição previdenciária também em razão da verificação de redução dos proventos no caso.
10. Descabida, portanto, a aplicação da alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei Federal n. 13.954/2019 aos proventos do autor.
11. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.